Tribunal: STF
Processo: ARE 937993
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – CABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    1. Estes embargos de divergência voltam-se a impugnar acórdão mediante o qual a Primeira Turma não conheceu do agravo interno. Eis a ementa:
    AGRAVO – OBJETO – IMPUGNAÇÃO – DEFICIÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Visando o recurso reformar certa decisão, as razões devem estar direcionadas a infirmá-la. O descompasso entre o fundamento consignado no ato atacado e a minuta do agravo interno conduz, por si só, ao não conhecimento deste último. Precedente: agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário nº 598.609/MG, relatado no Pleno pelo ministro Edson Fachin em 16 de dezembro de 2016, acórdão pendente de publicação. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. 
    Indica-se como paradigma decisão individual formalizada no julgamento do recurso extraordinário nº 1.017.779, relator ministro Ricardo Lewandowski, publicada no Diário de Justiça eletrônico de 8 de agosto de 2017. Discorre-se acerca da matéria de fundo. 
    O Ministério Público Federal, nas contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado.
    2. Mostram-se inadequados os embargos. O artigo 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento do recurso contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo tribunal, devendo a parte comprovar a discrepância com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou autorizado, mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados – situação não verificada. Descabem os divergentes tendo por paradigma decisão individual.
    3. Pelas razões acima, tenho os embargos como inadmissíveis e não os recebo.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator